Tribunal: TCU
Processo: 000.406/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7891/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em decorrência de comunicação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) acerca de possíveis irregularidades identificadas no Pregão Presencial para Registro de Preços 16.726/2018 e nos Contratos 16392/20019, 16390/2019 e 16391/2019, celebrados pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Campina Grande/PB, com vistas à aquisição de medicamentos para atender as demandas de unidades de saúde, inicialmente no valor total de R$ 7.070.087,60. Considerando que o TCE/PB constatou indícios de irregularidades que podem ter gerado dano ao erário, porém, concluiu por arquivar os autos, com envio de cópia ao TCU, eis que os recursos envolvidos no processo licitatório em análise são majoritariamente de origem federal (Fonte de Recursos 1214 - 97,7% da despesa total executada); Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios cabe ao órgão ou entidade concedente, respeitando-se a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle; Considerando que compete à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) apurar as informações prestadas pelo representante no tocante aos indícios de irregularidades cometidas na gestão dos recursos provenientes do FNS e depositados na conta do FMS de Campina Grande/PB; Considerando os entendimentos firmados, consoante Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas), no sentido de que cabe ao Ministério da Saúde a instauração de processos de Tomada de Contas Especial quanto aos valores transferidos do Fundo Nacional de Saúde, após esgotada a via administrativa de controle interno, inclusive por meio do termo de ajuste sanitário (TAS); Considerando, portanto, que não há a necessidade de atuação direta do TCU no presente momento processual, evitando-se a duplicidade de esforços e a supressão de responsabilidades; e Considerando a proposta uniforme oferecida no âmbito da AudSaúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, e §6o, inciso I da Resolução - TCU 259/2014, à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde cópia da documentação enviada a este Tribunal pelo representante (peças 2, 5 a 25 e 27), da instrução de peça 28 e da presente deliberação, para conhecimento dos fatos e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes, informando, conforme instruções contidas no Memorando-Circular 1/2021-Segecex, que o registro sintético das providências adotadas deve ser publicado na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial, bem como que o referido registro deve ser encaminhado à unidade técnica por intermédio do sistema Conecta, consoante previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 22/4/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9/9/2020; c) dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e d) arquivar este processo, com fundamento no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014 1. Processo TC- Processo 000.406/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde, Município de Campina Grande/PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há.